Tribunal: TJSP
Processo: 0001675-32.2015.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Pena – Roubo Simples no qual houve simulação de emprego da arma de fogo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto seria o mais adequado, pois tratando-se de roubo simples, a opção por referido regime mostra-se, em regra, como suficiente, mas dada a natureza da conduta, indicativa da necessidade

Ementa:
Pena – Roubo Simples no qual houve simulação de emprego da arma de fogo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto seria o mais adequado, pois tratando-se de roubo simples, a opção por referido regime mostra-se, em regra, como suficiente, mas dada a natureza da conduta, indicativa da necessidade de adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização da ré, eis que empregado simulacro de arma de fogo e, conquanto, ausentes quaisquer circunstâncias ensejadoras da majoração das penas, a conduta da ré se reveste efetivamente de maior ousadia e de gravidade intensa ao envolver violência e grave ameaça, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001675-32.2015.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante CRISTIANO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001675-32.2015.8.26.0435 -Voto no
2
Voto 23070
Apelação n. 0001675.32.2015 Pedreira
Apelante: CRISTIANO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pena Roubo Simples no qual houve simulação de emprego da
arma de fogo
Regime prisional fechado para início do
cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto
seria o mais adequado, pois tratando-se de roubo simples, a opção
por referido regime mostra-se, em regra, como suficiente, mas
dada a natureza da conduta, indicativa da necessidade de adoção
de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização da ré, eis que empregado simulacro de arma de
fogo e, conquanto, ausentes quaisquer circunstâncias ensejadoras
da majoração das penas, a conduta da ré se reveste efetivamente de
maior ousadia e de gravidade intensa ao envolver violência e grave
ameaça, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime
fechado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 321/324, prolatada pela MMa.
Juíza Iohana Frizzarini Exposito, cujo relatório ora se adota, CRISTIANO
PEREIRA foi condenado como incurso no art. 157, caput, do CP, às penas
de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da fixação de
regime inicial semiaberto, consoante o Enunciado n. 269 da Súmula de
Jurisprudência do STJ.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001675-32.2015.8.26.0435 -Voto no
3
intimando-se a vítima, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo simples
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. Tanto é
assim, que a irresignação da Defesa é tão somente quanto à fixação de
regime inicial requerendo, seja fixado o semiaberto.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada, mostrando-se a prova oral (mídia digital em apartado), colhida
na instrução criminal, outrossim, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
As penas, dosadas nos mínimos legais, ou seja, 04
anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, e fundamentadas em perfeita consonância com o
sistema trifásico, conquanto não impugnadas, não comportam qualquer
reparo.
O regime inicial semiaberto seria o mais adequado, eis
que, em se tratando de roubo simples, a opção pelo aludido regime mostrar-
se-ia, em regra, como suficiente, mas dada a natureza da conduta,
indicativa da necessidade de adoção de medidas mais rígidas de controle
do processo de ressocialização do réu, uma vez que houve emprego de
simulacro de arma de fogo e, conquanto, ausentes quaisquer circunstâncias
ensejadoras da majoração das penas, a conduta do réu se reveste
efetivamente de maior ousadia e de gravidade intensa ao envolver violência
e grave ameaça, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime
fechado.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato deslinde à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001675-32.2015.8.26.0435 -Voto no
4
causa.
Intime-se a vítima, conforme requerido pelo nobre
Procurador de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de CRISTIANO PEREIRA, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator